Tribunal: TJMT
Processo: 1012302-90.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012302-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WENDERSON APARICIO GOMES DE BARROS - CPF: 051.328.031-64 (ADVOGADO), LUIZ RIBEIRO PEREIRA - CPF: 705.359.682-64 (PACIENTE), JUIZ (REU), WENDERSON APARICIO GOMES DE BARROS - CPF: 051.328.031-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SANTOS ABREU - CPF: 703.901.401-71 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, ESTUPRO E MAUS TRATOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERADAS AGRESSÕES PERPETRADAS CONTRA OFENDIDA E FILHOS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes: (i) paciente está custodiado preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de ameaça por razões da condição do sexo feminino, lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, violência psicológica contra a mulher, estupro e maus-tratos; (ii) paciente teria ameaçado a vítima, dizendo que a mataria caso a visse com outra pessoa; (iii) vítima informou que dias antes de ser preso em flagrante o paciente a agrediu com um soco na região da boca e que já a submeteu a violência sexual em diversas oportunidades; (iv) filho da ofendida dispôs que já viu o paciente agredindo a sua mãe e os seus irmãos; (v) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se: (i) o requisito fumus comissi está preenchido na espécie; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), além da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos dos depoimentos da vítima e de seu filho.

6. A natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria ameaçado causar mal injusto e grave à companheira durante uma discussão, e a notícia de que ela seria agredida com frequência refletem o perigo concreto que a sua liberdade para a integridade física e psíquica da vítima, a justificar a prisão preventiva.

7. Os elementos fático-probatórios delineados nos autos evidenciam um contexto de grave e reiterada submissão da ofendida à violência perpetrada pelo paciente e reforçam a necessidade do acautelamento para impedir que a vítima e até mesmo as crianças sofram novos ataques

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 147, § 1º, 129, § 13, 147-B, 213, caput, 136, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, HC n. 628.430/RO, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 953.819/SP; Enunciados n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luiz Ribeiro Pereira
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos.

Contextualizando, o paciente está custodiado preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, os crimes de ameaça por razões da condição do sexo feminino (art. 147, § 1º, do CP), lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), estupro (art. c, do CP) e maus-tratos (art. 136,
caput
, do CP).

Visando ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta não haver indícios de autoria do paciente nos episódios criminosos. Ainda, alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão de tutela de urgência para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares mais brandas, a exemplo do monitoramento eletrônico.

A liminar foi
indeferida
(id. 281725354).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 282023878).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 283356868).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia e que o
fumus comissi delicti
não estaria caracterizado.

Conforme se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante na tarde de 16/março/2025, após supostamente prometer causar mal injusto e grave à companheira. De acordo com o relato da ofendida aos policiais militares, o paciente ameaçou matá-la caso ela viesse a se relacionar com outra pessoa.

Ouvida na sede da autoridade policial, a vítima detalhou que convive em união estável com o paciente há, aproximadamente, onze anos, e juntos têm oito filhos. Ela enfatizou que o relacionamento é marcado por reiteradas agressões físicas e psicológicas e que o paciente é bastante agressivo com os filhos também. Disse que, inclusive, ele já havia sufocado uma das filhas do casal quando a menina tinha apenas cinco meses de idade.

A vítima também declarou que poucos dias antes de ser preso em flagrante, o paciente a agrediu com um soco na região da boca, o que a fez cair e bater a cabeça, causando-lhe severas lesões. Por fim, assinalou que o paciente já a submeteu a violência sexual em diversas oportunidades, ao forçá-la a manter relações íntimas sem o seu livre consentimento.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, senão vejamos:

“[...]
O periculum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública
. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a
gravidade do delito
, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de ameaça, que, vale dizer, fora precedido de supostas lesões à vítima e ocorreram inúmeras vezes, como o informado aos policiais
. Além disso, tudo ocorreu em sede de violência doméstica, e como se sabe a liberdade, após a violência, propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que o custodiado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública), considerando as disposições do inquérito policial [...]”
(id. 281230876).

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

O depoimento da vítima na fase policial, aliado à declaração do seu filho, é inequívoco sobre o suposto contexto de violência doméstica imposto pelo paciente contra a sua família, permitindo visualizar as diversas oportunidades em que ele, em tese, agrediu a ofendida e os seus filhos.

Esses elementos bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do writ, como bem ilustra o enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Dando continuidade ao exame do
mandamus
, observa-se que a prisão preventiva está lastreada em fundamentos adequados e idôneos, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria ameaçado causar mal injusto e grave à companheira durante uma discussão, e a notícia de que ela é agredida com demasiada frequência refletem o perigo concreto que a sua liberdade representa para a integridade física e psíquica da vítima, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Aliás, os demais elementos fático-probatórios delineados nos autos, por também denotarem, em tese, um contexto de grave e reiterada submissão da ofendida à violência perpetrada pelo paciente (vide declarações de um dos filhos do casal na fase preliminar das investigações), reforçam a necessidade do acautelamento para impedir que a vítima e até mesmo as crianças sofram novos ataques.

Esse cenário, por indicar certa periculosidade social do paciente e a escalada progressiva de violência a que, em tese, vem sendo submetida a vítima, igualmente reforça a necessidade do claustro e impede que se reconheça a flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de
habeas corpus
. Por oportuno:

“[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica [...]”
(STJ,
AgRg no HC n. 953.819/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC n. 628.430/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório parece, ao menos pelo que consta nos autos até agora, ser o único meio hábil a resguardar a ordem pública e, sobretudo, a integridade física e psicológica da vítima, não há como se promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Luiz Ribeiro Pereira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025